Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFENSORES DISTINTOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. O acordo de não persecução penal (ANPP) é espécie de negócio jurídico, formulado em fase pré-processual, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público. A decisão homologatória do ANPP não constitui provimento definitivo ou com força de definitivo, sobretudo porque não resolve mérito da lide ou coloca termo à relação entre as partes, ou à etapa do procedimento, motivo pelo qual, para efeitos de admissibilidade recursal da apelação, não se enquadra na hipótese prevista no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. O ANPP pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Tendo a Defensoria Pública participado da audiência extrajudicial na qual foi formulado o acordo, não há nulidade pela ausência de um determinado defensor público, não consistindo tal hipótese em violação ao princípio da independência funcional. Mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção ao caso dos autos, haja vista que os delitos de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e o de dirigir o veículo em via pública sem a habilitação para tal são autônomos entre si, não constituindo um meio para a execução do outro.